Tribunal: STF
Processo: HC 77317
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-18
Data de publicação: 1998-08-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA SUBIDA DE RECURSO ESPECIAL
CRIMINAL AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SEGUIMENTO NEGADO, POR ESTE, À FALTA DE CÓPIA DA
PROCURAÇÃO AO ADVOGADO DO AGRAVANTE.
1.      Inocorrência de constrangimento ilegal, por se tratar de
exigência prevista em lei e por competir ao Advogado da parte zelar
pela correta formação do instrumento de Agravo
2.      "H.C." indeferido.